Tribunal: TJDFT
Processo: 0711969-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Direito Processual Penal. Conflito Negativo de Jurisdição. Crime de furto. 1a Vara Criminal de Taguatinga (Suscitante). Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras (Suscitado). Ação Penal recebida pelo Suscitado antes do advento da Lei Complementar Distrital n. 958/2019. Redefinição dos limites físicos das Regiões Administrativas do DF. Competência territorial. Natureza relativa e sujeita à prorrogação. Perpetuatio Jurisdictionis. Reconhecida competência do Suscitado.